Tribunal: TCU
Processo: 001.276/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força de projeto que objetivou desenvolver, na cidade de Porto Velho/RO, um centro de formação esportiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto-SLIE 1307086-07, que objetivou desenvolver, na cidade de Porto Velho/RO, um centro de formação esportiva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219, e 267, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Mariana Moura Goedert revel, dando-se prosseguimento ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Rondoniense Social Clube e por Antônio Tadeu de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas do Rondoniense Social Clube, de Antônio Tadeu de Oliveira e de Mariana Moura Goedert e os condenar ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: 9.3.1. Débito do Rondoniense Social Clube em solidariedade com Antônio Tadeu de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2018 16.748,33 5/6/2018 787,50 23/8/2018 6.320,75 31/10/2018 9.262,97 9.3.2. Débitos do Rondoniense Social Clube em solidariedade com Mariana Moura Goedert: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/8/2019 10.694,67 2/12/2019 42.160,27 3/2/2020 12.000,00 21/2/2020 400,00 5/6/2020 10.000,00 19/6/2020 18.935,30 26/6/2020 6.037,98 8/10/2020 5.225,00 26/10/2020 30.134,59 23/2/2021 4.378,89 9.3.3. Débito do Rondoniense Social Clube em solidariedade com Antônio Tadeu de Oliveira e Mariana Moura Goedert: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2018 157.800,37 9.4. aplicar aos responsáveis multas individuais nos seguintes valores, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor da multa (R$) Rondoniense Social Clube 20.000,00 Antônio Tadeu de Oliveira 12.000,00 Mariana Moura Goedert 18.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.6. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. à Procuradoria da República em Rondônia, para as providências cabíveis; e 9.10.2. aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, para ciência.